Tribunal: TJMT
Processo: 1000402-03.2018.8.11.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000402-03.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[GERVASIO SANDES DE OLIVEIRA - CPF: 442.286.271-53 (APELADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GERVASIO SANDES DE OLIVEIRA - CPF: 442.286.271-53 (APELANTE), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE ICATU SEGUROS S/A DESPROVIDO E O DE GERVASIO SANDES DE OLIVEIRA PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n.
1000402-03.2018.8.11.0018– Juara.

Apelantes:
Icatu Seguros S/A e Gervásio Sandes de Oliveira.

Apelados:
os mesmos.

EMENTA

AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO –
INVALIDEZ PERMANENTE
– PRESCRIÇÃO ÂNUA – INOCORRÊNCIA - FATO GERADOR – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE – SÚMULAS 101 E 278/STJ – ALEGAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE FUNCIONAL POR DOENÇA PREEXISTENTE AFASTADA – LAUDO PERICIAL ATESTANDO A OCORRÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE EM RAZÃO DE ACIDENTE PESSOAL - EVENTO EXTERNO – VALOR DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - INCIDÊNCIA DA TABELA
SUSEP – PERCENTUAL CONFORME LAUDO PERICIAL – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – INOCORRÊNCIA –
CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INDICE IGP-M –
DIES A QUO
- DATA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMA –
HONORÁRIO RECURSAL -
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO
– RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO.

As ações de cobrança de seguro ajuizadas contra as seguradoras possuem a chamada prescrição ânua, consoante disposto no art. 206, §1o, II, alínea “b”, do C. Civil e súmulas 101 e 278 do STJ, cujo termo inicial se dá no momento da ciência inequívoca da incapacidade laboral.

Após o julgamento de recurso repetitivo perante o STJ, tendo como acórdão paradigma o REsp n. 1.388.030/MG, restou firmado o entendimento de que “exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência”.

Revela-se indene de dúvidas que o infeliz evento vivenciado pelo segurado que ensejou a sua invalidez permanente não se enquadra como doença preexistente, sendo advindo de evento externo, queda de arvore, acidente de trabaho.

Quando a invalidez permanente for parcial, deve o cálculo da indenização ser proporcional à lesão, conforme as condições gerais do contrato de seguro firmado entre as partes, em respeito à tabela da SUSEP.

Nos contratos de seguro de vida em grupo, a atualização monetária deve se dar pelo IGP-M, devendo incidir desde a data da contratação do seguro.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n.
1000402-03.2018.8.11.0018– Juara.

Apelantes:
Icatu Seguros S/A e Gervásio Sandes de Oliveira.

Apelados:
os mesmos.

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
Icatu Seguros S/A e Gervásio Sandes de Oliveira,
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Juara, que nos autos da ação de cobrança de indenização securitária movida por
Gervásio Sandes de Oliveira
contra a
Icatu Seguros S/A
., julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a requerida ao pagamento do prêmio do seguro, na proporção de 70% do capital segurado, devendo incidir juros desde o requerimento administrativo, de 1% ao mês e correção monetária desde o requerimento administrativo, pelo IPCA-E, bem como condenou-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizado.

Inconformada, a seguradora recorre aduzindo, preliminarmente a ocorrência da prescrição ânua no caso em tela, considerando o lapso superior a 1 (um) ano entre a data da ciência incontroversa da debilidade e o ajuizamento da demanda.

No mérito, sustenta a necessidade de reforma da sentença diante da improcedência do pedido de pagamento da cobertura de invalidez permanente por acidente, posto que a parte autora é portadora de doença preexistente, degenerativa e inflamatória, que causa as limitações expostas nos membros inferiores do recorrido, devendo ser afastada a indenização prevista no dispositivo da sentença.

Alega ainda que a incapacidade da parte autora é parcial, não existindo invalidez permanente para todos os atos da vida cotidiana. Ao final, pugna pela reforma da sentença.

Por sua vez, o autor
Gervásio Sandes de Oliveira também recorre, alegando, em
síntese, que faz
jus
ao recebimento do valor integral previsto para os casos de invalidez permanente por acidente, pois a incapacidade para o exercício da profissão habitual é total.

Segue alegando a inaplicabilidade do percentual previsto na Tabela Susep ao caso em análise, ante a falta de informação da sua incidência no ato da contratação.

Aduz que a seguradora deve ser condenada ao pagamento de 100% do capital segurado que, conforme a apólice, é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como que a correção monetária incida a partir da contratação, ou seja, do dia 23.09.2014 e não do requerimento administrativo, como fixado na sentença.

Ao final, pugna pela majoração da verba honorária fixada na sentença, para 20% sobre o valor da condenação atualizado.

Apenas o apelado
Gervásio Sandes de Oliveira
apresentou contrarrazões, que segue acostada no id. 176348829, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela seguradora.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 16 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n.
1000402-03.2018.8.11.0018– Juara.

Apelantes:
Icatu Seguros S/A e Gervásio Sandes de Oliveira.

Apelados:
os mesmos.

VOTO

Cinge-se dos autos que
Gervásio Sandes de Oliveira
manejou ação de cobrança de indenização securitária contra a

Icatu Seguros S/A.,
aduzindo que contratou um seguro de vida para o caso de morte acidental, invalidez permanente total ou parcial, com a requerida, cujo contrato recebeu o número da apólice de 82.000.467 e número de proposta certificado como 50722234607.

Alegou na exordial, que no dia 26/09/2014, veio a sofrer um acidente que o deixou inválido permanentemente para o trabalho, sendo reconhecida sua incapacidade no dia 23/06/2017 pelo INSS.

Afirmou que após o laudo do INSS, o autor deu entrada na documentação para receber o valor segurado, tendo sido negado o pagamento da indenização

pela seguradora
Icatu Seguros S/A.
, dando ensejo ao ajuizamento da presente demanda, pugnando pelo recebimento da indenização prevista para os casos de invalidez permanente por acidente, no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Citada, a requerida apresentou contestação, suscitando preliminarmente, a prescrição da pretensão. A parte autora impugnou. O feito foi saneado, momento em que foi afastada a possibilidade de prescrição. Ato seguinte, foi realizada a audiência de instrução, e após, efetivada a perícia médica judicial (laudo acostado no id. 176348817) .

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a requerida ao pagamento do prêmio do seguro, na proporção de 70% (setenta por cento) do capital segurado, devendo incidir juros desde o requerimento administrativo, de 1% ao mês e correção monetária, pelo IPCA-E, também desde o requerimento administrativo, bem como condenou-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizado.

Inconformada, a seguradora recorre aduzindo, preliminarmente a ocorrência da prescrição ânua no caso em tela, considerando o lapso superior a 1 (um) ano entre a data da ciência incontroversa da debilidade e o ajuizamento da demanda.

No mérito, sustenta a necessidade de reforma da sentença diante da improcedência do pedido de pagamento da cobertura de invalidez permanente por acidente, posto que a parte autora é portadora de doença preexistente, degenerativa e inflamatória, que causa as limitações expostas nos membros inferiores, devendo ser afastada a indenização prevista no dispositivo da sentença.

Alega ainda que a incapacidade da parte autora é parcial, não existindo invalidez permanente para todos os atos da vida cotidiana. Ao final, pugna pela reforma da sentença a fim de que seja julgada improcedente a ação.

Por sua vez, o autor
Gervásio Sandes de Oliveira também recorre, alegando, em
síntese, que faz
jus
ao recebimento do valor integral previsto para os casos de invalidez permanente por acidente, pois a incapacidade para o exercício da profissão habitual é total.

Segue alegando a inaplicabilidade do percentual previsto na Tabela Susep ao caso em análise, ante a falta de informação da sua incidência no ato da contratação.

Aduz que a seguradora deve ser condenada ao pagamento de 100% (cem por cento) do capital segurado que, conforme a apólice, é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como que a correção monetária incida a partir da contratação, ou seja, do dia 23.09.2014 e não do requerimento administrativo, como fixado pelo Magistrado
a quo
.

Ao final, pugna pela majoração da verba honorária fixada na sentença, para 20% sobre o valor da condenação, devidamente atualizado.

Pois bem. Inicialmente passo à analise do apelo interposto pela Seguradora
Icatu Seguros S/A
, por questão lógico-jurídica.

Acerca da preliminar de prescrição suscitada pela apelante, verifico que não assiste razão.

Consoante o disposto no art. 206, §1o, II, alínea “b”, do Código Civil, mister se faz constar, que as ações de cobrança de seguro ajuizadas contra as seguradoras possuem a chamada prescrição ânua.

À vista disso, é de clareza solar que a contagem do prazo prescricional de um ano, para o ajuizamento da ação de cobrança do segurado contra a seguradora, só se inicia na data da ciência inequívoca de sua incapacidade laboral.

O STJ pacificou a questão ao editar os verbetes sumulares 101 e 278, que assim dispõem,
verbis
:

“Súmula 101 - A ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano.”

“Súmula 278 - O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.”

Nesse passo, no tocante à aplicação da súmula 278/STJ, a Corte Superior, ao julgar o REsp n. 1.388.030/MG, sob o rito dos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, confira,
verbis
:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO.

1. Par fins do art. 543-C do CPC:

1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez.

1.2
Exceto nos caso de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência.

2. Caso concreto:

Inocorrência de prescrição, não obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente
.

3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.”
(2a Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 11.06.2014 – negritei).

Como visto, a 2a Seção do STJ ao apreciar o tema repetitivo - afeto ao termo inicial do prazo prescricional na ação de indenização relativa a cobrança de indenização securitária, cristalizou a orientação no sentido que
“exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência”
.

Nesse sentido já se manifestou este e. Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – PRESCRIÇÃO ÂNUA RECONHECIDA – INVALIDEZ PERMANENTE – FATO GERADOR – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE – SÚMULAS 101 E 278/STJ – NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

As ações de cobrança de seguro ajuizadas contra as seguradoras possuem a chamada prescrição ânua, consoante disposto no art. 206, §1o, II, alínea “b”, do C. Civil e súmulas 101 e 278 do STJ, cujo termo inicial se dá no momento da ciência inequívoca da incapacidade laboral.

Após o julgamento de recurso repetitivo perante o STJ, tendo como acórdão paradigma o REsp n. 1.388.030/MG, restou firmado o entendimento de que
“exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência”
.

No caso específico dos autos, sendo considerada como invalidez notória apenas aquela que se mostra patente, inequívoca, é certo que a parte apenas teve ciência inconteste de sua sequela na data em que foi confeccionado o laudo médico pericial.”
(RAC n. 0004105-55.2016.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado,

minha relatoria, j. 25.04.2018 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE

POR

DOENÇA - PRESCRIÇÃO ÂNUA - ART. 206, §1o, II, "B", DO CC - TERMO INICIAL – DATA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PEDIDO ADMINISTRATIVO – INTERRUPÇÃO DO PERÍODO PRESCRICIONAL – LIDE PROPOSTA ANTES DO ESGOTAMENTO DO PRAZO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO -

RECURSO PROVIDO.

“
O conhecimento inequívoco do fato gerador da pretensão de indenização atinente ao seguro por invalidez permanente, ocorre, em regra, com o laudo médico
, indicada causa, natureza e extensão da lesão, podendo a ciência restar configurada a partir da concessão da aposentadoria por invalidez pelo INSS, como no caso" (AgInt no AgRg no REsp 1.552.667/SP).

O prazo prescricional para pleitear judicialmente indenização de seguro de vida em grupo por invalidez é de 01 ano a contar da data da ciência inequívoca da incapacidade, e o pedido administrativo interrompe esse lapso temporal até que o segurado tome conhecimento da decisão (Súmula 229 do STJ). Desse modo, que se a Ação é proposta dentro desse período, não está configurada a prescrição.
(RAC n. 1003609-58.2018.8.11.0002, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 16.12.2020 - negritei)

Por conseguinte, sendo considerada como invalidez notória apenas aquela que se mostra patente, inequívoca, o que não se enquadra no caso vertente, é certo que o apelado apenas teve ciência inconteste de sua sequela, na data em que foi reconhecida a sua invalidez pelo Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, ou seja, em 23.06.2017, data em que foi expedido documento reconhecendo o direito da parte autora ao benefício de aposentadoria por invalidez, consoante id. 13681351 – autos de origem.

Desse modo, contando-se 01 (um) ano da ciência inequívoca da sequela (23.06.2017), o prazo prescricional somente se encerrou em 23.06.2018, sendo a ação proposta pelo autor em 15.06.2018, ou seja, dentro do prazo prescricional.

Logo, entendo que agiu com o costumeiro acerto o MM. Juiz no caso vertente, posto que não há falar em prescrição do direito do autor em pleitear a indenização securitária,
motivo pelo qual afasto a prejudicial de mérito suscitada
.

Seguindo na resolução da celeuma, a seguradora alega a improcedência do pedido de pagamento da cobertura securitária, na medida em que o contrato de seguro entabulado entre as partes não acoberta agravamento de problemas de saúde preexistentes, sendo o caso dos autos, eis que a parte recorrida possui doença degenerativa e inflamatória, que causa as limitações expostas nos membros do recorrido.

Pois bem.
Analisando o caderno processual, verifico que as partes firmaram contrato de seguro pessoal e acidental (vida) que se destina ao pagamento, em favor do segurado ou beneficiário, de valor indicado na apólice, na hipótese de morte, invalidez permanente total ou parcial por acidente, doença terminal, indenização adicional por morte acidental, auxilio funeral e doenças graves.

Vê-se, assim, que o seguro cobre três riscos: 1) morte; 2) invalidez total e parcial permanente por acidente; 3) doença terminal ou grave.

O seguro prevê ainda pagamento parcial da indenização em caso de invalidez parcial, proporcional à lesão ou sequela.

Conforme se vê do laudo médico
pericial (id. 176348817, p. 7- 9):

“o requerente, foi funcionário da empresa Fazenda Taglialenha. Que fora devidamente contratado em data de 24 de setembro do ano de 2014, para a função de operador de motosserra. Ocorre nobre julgador, de que na data de 26 de setembro do ano de 2014
o autor da ação veio a sofrer um acidente, que após diversos e reiterados tratamentos resultou em sua invalidez permanente
.

(...) que estava trabalhando como operador de motosserra quando no dia 26/09/2014,
ao cortar uma árvore, a queda da mesma o atingiu, resultando em fratura de joelho direito e membro inferior esquerdo
(MIE)”
(grifei e negritei)

Desta forma, em que pese as alegações da apelante, esta não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, de modo que o dever de indeniza-lo, advindo do contrato celebrado entre as partes, está claro, visto que o autor sofreu um acidente que o deixou incapaz, tendo sido juntado documentos comprobatórios para tanto.

Outrossim, é cediço que o pacto securitário visa cobrir o pagamento de indenização ante a ocorrência da condição suspensiva, consubstanciada no evento danoso previsto no contrato, sendo que ao segurado cabe o dever de pagar o prêmio e de prestar as informações necessárias para ser avaliado o risco, e à seguradora o dever de bem informar as garantias e coberturas, além de pagar a indenização no prazo.

No caso, percebe-se da simples análise dos autos que a invalidez permanente decorreu de evento externo, ou seja, acidente súbito e direto, fazendo
jus
o apelado à indenização securitária, na forma pactuada na apólice, conforme bem fundamentado na sentença recorrida.

Superada tais questões passo a analise do recurso adesivo interposto pelo segurado
Gervásio Sandes de Oliveira.

Pois bem. O apelante insurge-se em relação à quantificação da lesão sofrida, contudo,
verifica-se que tal quantificação está expressa no laudo pericial acostado no id. 176348817 - Pág. 9, sendo perfeitamente claro e conclusivo acerca da lesão, bem como da respectiva graduação.

Destarte, conforme a jurisprudência do c. STJ, havendo previsão expressa nas Condições Gerais do Contrato de Seguro firmado entre as partes, o valor da indenização por invalidez parcial permanente causada por acidente deve guardar proporcionalidade em relação ao grau da incapacidade, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. 1. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DA TOTALIDADE DO PRÊMIO.

REEXAME. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 2. DEVER DE INFORMAÇÃO EXCLUSIVA DA ESTIPULANTE. ATUAL ENTENDIMENTO DESTA CORTE. 3. INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE AO GRAU DE INVALIDEZ. PRECEDENTE. 4. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Reverter a conclusão do Colegiado originário (acerca do fato de que o beneficiário não apresentou nenhuma prova quanto ao valor segurado, além de não ter sido configurada a falta no dever de informação pela seguradora, cujos termos da apólice poderiam ter sido verificados por força do acordo coletivo prévio) demandaria o revolvimento de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra impossível ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado das Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.

1.1. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso.

2. Com efeito, a Terceira Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.825.716/SC, firmou entendimento no sentido de que, no contrato de seguro coletivo em grupo, cabe à estipulante, e não à seguradora, o dever de fornecer ao segurado (seu representado) ampla e prévia informação a respeito dos contornos contratuais, no que se inserem, sobretudo, as cláusulas restritivas.

3. Em relação ao valor da indenização, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, "
quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos
(arts. 11 e 12 da Circular SUSEP no 302/2005). Dessa forma, para cada grau de inutilização definitiva da estrutura física do indivíduo, haverá um percentual adequado do capital segurado máximo, uma fração, apto a indenizá-lo. Incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

4. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 1782351/SC, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 01.06.2021 - negritei)

Nesse passo, tenho que andou bem o douto magistrado, pois, ao contrário do que alega o apelante, quando a invalidez permanente for parcial, deve o cálculo da indenização ser proporcional à lesão, conforme consta nas condições gerais do contrato de seguro firmado entre as partes,
em respeito à tabela da SUSEP
, id. 176348750 - Pág. 1.

Portanto, não há o que se falar em inaplicabilidade do percentual previsto na tabela SUSEP ao caso em apreço, ante a previsão expressa da sua incidência nas condições gerais do contrato, id. 176348750.

Ademais, é de bom alvitre destacar que a limitação para a prática de atividades habituais que exijam esforço físico intenso do membro lesionado, apontada no laudo pericial, não implica no reconhecimento de inaptidão total para o exercício das atividades laborais.

Além disso, no tocante à alegada falha no dever de informação, basta uma simples análise do contrato para verificar que consta expressamente as “
Condições Gerais pactuadas
”, não caracterizando falha no dever de informação e consequente desconhecimento acerca das aludidas disposições contratuais, mormente considerando o documento devidamente assinado pelas partes contratantes.

Por outro lado, assiste razão o segurado apelante quanto ao
dies a quo
da correção monetária, posto que deve incidir a partir da data da contratação, ou seja: 23.09.2014 até a data do efetivo pagamento, e com aplicação do índice IGP-M.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PARCIAL – INCIDENCIA DA TABELA SUSEP – PERCENTUAL CONFORME LAUDO PERICIAL –
CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando a invalidez permanente for parcial, deve o cálculo da indenização ser proporcional à lesão, conforme as condições gerais do contrato de seguro firmado entre as partes, em respeito à tabela da SUSEP
.

Nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois, a apólice deve refletir o valor contratado atualizado
.”
(RAC n. 1002533-62.2019.8.11.0002, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 24.11.2021 – negrite e grifeii)

“INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE – RECURSO DO AUTOR – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO VALOR INTEGRAL – PROVA PERICIAL QUE DEMONSTRA A INVALIDEZ PARCIAL DO MEMBRO (JOELHO) – APLICABILIDADE DA TABELA PREVISTA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO –
FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO DA SEGURADORA NÃO DEMONSTRADA – ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA – ALTERAÇÃO DO INPC PARA O IGP-M – APELO PROVIDO EM PARTE
– RECURSO DA SEGURADORA – LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE À SUA COTA-PARTE – IMPOSSIBILIDADE - CONTRATO NÃO ATENDE REQUISITOS DO DECRETO 60.459/67 – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA APLICADA –
TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA CONTRATAÇÃO
– CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – PREQUESTIONAMENTO – CITAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS DE LEI - PRESCINDIBILIDADE – RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO.

De acordo com o Laudo Pericial encartado aos autos, a lesão no joelho esquerdo do Segurado decorreu de acidente e resultou na invalidez permanente parcial incompleta, com o comprometimento de 15% do patrimônio físico.

A tabela da SUSEP é aplicável ao caso concreto porque consta expressamente nas Condições Gerais do Contrato de Seguro firmado entre as partes que o valor da indenização a ser paga ao beneficiário, acometido por invalidez parcial permanente causada por acidente, é calculado conforme percentual descrito.

O simples fato de as Condições Gerais não estarem assinadas pelo Recorrente não induz o seu desconhecimento acerca das cláusulas contratuais
. (...).”
(RAC n. 0039545-83.2014.8.11.0041, 2a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 26.05.2021 – grifei e negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) – INCAPACIDADE PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA – LAUDO PERICIAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO E ADEQUADO AOS CRITÉRIOS OBJETIVOS FIXADOS PELA SUSEP – APLICABILIDADE –
CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M A PARTIR DA ADESÃO DO SEGURADO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobertura de Invalidez Permanente por Acidente (IPA) é devida quando restar demonstrada a incapacidade total ou parcial de um membro ou órgão por lesão física decorrente de acidente.

Concluindo o perito do juízo que a parte possui incapacidade parcial permanente, deve ser paga a indenização proporcional à lesão apurada com base na Tabela da SUSEP
.

Nos contratos de seguro de vida em grupo, a atualização monetária deve se dar pelo IGP-M, devendo incidir desde a data da contratação do seguro
.”
(RAC n. 0019770-14.2016.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 29.07.2020 – negritei e grifei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
tenho que o
decisum
objurgado merece reforma parcial
,
apenas para que a correção monetária seja pelo índice IGP-M e incida a partir da data da contratação do seguro até a data do efetivo pagamento, devendo ser mantido, no mais, por seus próprios fundamentos
.

De outra banda, restando desprovido o recurso da seguradora, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Pelo exposto, conheço dos recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO SEGURADO e

NEGO PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELA SEGURADORA
.

Cuiabá, 16 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023